Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722119-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA PEREIRA CORREA, RODRIGO PEREIRA CORREA, ROGERIO PEREIRA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Pereira Correa, Rogério Pereira Correa e Tânia Cristina Pereira Correa contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Distrito Federal. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores bloqueados são provenientes de salários e aposentadorias, verbas que, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, exceto para pagamento de prestações alimentícias. Alegam que a decisão agravada ignorou a comprovação documental apresentada, que demonstra que os valores bloqueados derivam diretamente de rendimentos de trabalho e benefícios previdenciários. Enfatizam que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os valores poupados pelo devedor, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, sejam depositados em conta corrente ou em poupança, são absolutamente impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, o que não foi comprovado no presente caso. Além disso, citam diversos precedentes do STJ que consolidam a impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria até o limite de cinquenta (50) salários mínimos mensais, reforçando que a decisão de primeiro grau está em desacordo com o entendimento consolidado da Corte Superior. Reiteram o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que suas rendas líquidas são inferiores a cinco salários mínimos mensais, conforme os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias penhoradas, com a consequente liberação dos valores bloqueados, conforme disposto no art. 833, IV e X, do CPC. Sem pedido liminar. É o relato do necessário. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No presente caso, os extratos bancários (ID’s nos 186199545, 186199549 e 186199551, dos autos de referência) e os contracheques (ID’s nos 186199547, 186199550 e 186199553, dos autos de referência) bastam para que se repute configurada a alegada impossibilidade dos recorrentes de arcarem com as despesas do processo sem prejuízo das suas subsistências. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade judiciária aos agravantes para processamento do presente recurso. Tendo em vista que não há pedido de liminar, comunique-se ao ilustrado juízo singular e intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator